Tribunal: TJDFT
Processo: 0720553-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0720553-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ALEXANDRO SOUZA CASSIANO DOS SANTOS em favor de JAMYLI INGRYD OLIVEIRA FONSECA (acusada) em face da sentença proferida pela Vara 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (id. 36599929, fls. 65/66), na Ação Penal n° 0704365-18.2022.8.07.0001, que indeferiu o pedido de revogação e substituição da prisão preventiva por domiciliar. Em suas razões (id. 36599916), o impetrante alega que o processo de origem está concluso para sentença desde 05/05/2022 e a paciente está presa desde 10/02/2022, configurado excesso de prazo para julgamento do feito. Ao final, requer, liminarmente, a concessão da liminar para permitir que a paciente aguarde o julgamento em liberdade e, no mérito, a concessão da ordem, confirmando a medida. É o relatório. O impetrante afirma haver constrangimento ilegal por excesso de prazo para julgamento do feito, uma vez que o processo de origem se encontra concluso para sentença desde 05/05/2022. Os prazos processuais não são absolutos, sendo necessário, em casos excepcionais e desde que dentro da razoabilidade, sua flexibilização a depender da complexidade da causa. Eventual demora no julgamento do feito deve ser analisado de forma razoável e proporcional, podendo ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa, o que se verifica no caso em comento, porquanto se trata de suposto crime de tráfico de grande quantidade de drogas. Assim, estando a necessidade de manutenção da prisão preventiva devidamente fundamentada, deve ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento do mérito. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 23 de junho de 2022 15:21:29. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator